Tribunal: TJMT
Processo: 1024200-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024200-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES - CPF: 622.427.251-49 (EMBARGADO), KARYNNE ARJONA UMENO - CPF: 924.551.661-04 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO À EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO - CÁLCULO QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DA SENTENÇA E ACÓRDÃO PROFERIDOS – APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 523, §2º DO CP – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1024200-03.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A; FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA E FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

EMBARGADOS: KARYNNE ARJONA UMENO E ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA; FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
e
GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, contra o v. acórdão de Id. 313777897, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Os embargantes aduzem omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que a sentença de mérito, transitada em julgado, determinou que a multa contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel fosse apurada em liquidação de sentença, o que não teria sido observado na fase de cumprimento.

Afirmam que, embora a apelação tenha modificado o valor da multa, não afastou expressamente a necessidade de liquidação, razão pela qual a execução não poderia prosseguir com simples planilha apresentada pela parte adversa.

Asseveram existir contradição entre a consideração do título como líquido, por mero cálculo aritmético, e a determinação judicial expressa de que o valor deveria ser apurado em liquidação, o que configuraria violação à coisa julgada (art. 502 do CPC).

Alegam, ainda, que o v. acórdão não se manifestou de forma suficiente acerca da aplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC em caso de título ilíquido, o que comprometeria a fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, do CPC.

Ressaltam que apresentaram planilha de cálculo demonstrando supostos equívocos na conta elaborada pelos embargados, principalmente quanto à incidência de juros e correção monetária, sem que houvesse prévia liquidação.

Fortes nesses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas, com expresso pronunciamento sobre a violação dos arts. 502, 509, I, e 523, §1º, todos do CPC, bem como dos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento (Id. 314768878).

Os embargados ofereceram as contrarrazões, pugnando pela aplicação de multa às embargantes, nos termos do art. 1.026, § 3º do CPC, pelo caráter manifestamente protelatório do recurso (Id. 316331369).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

visando sanar supostos vícios constantes no v. acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO À EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO - CÁLCULO QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DA SENTENÇA E ACÓRDÃO PROFERIDOS – APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 523, §2º DO CPC - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu que a obrigação revela-se líquida, certa e exigível, deve ser apurada por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2º, do CPC, sendo que os cálculos apresentados estão de acordo com a sentença e acórdãos proferidos nos autos de origem, por isso, correta a decisão que rejeitou a tese de excesso à execução.

Com relação à multa do art. 523, §1º do CPC, esta é devida, uma vez que o título é líquido, certo e exigível, e não houve pagamento voluntário no prazo legal, após a intimação”.

Para tanto, os embargantes aduzem omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que a sentença de mérito, transitada em julgado, determinou que a multa contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel fosse apurada em liquidação de sentença, o que não teria sido observado na fase de cumprimento.

Afirmam que, embora a apelação tenha modificado o valor da multa, não afastou expressamente a necessidade de liquidação, razão pela qual a execução não poderia prosseguir com simples planilha apresentada pela parte adversa.

Alegam, ainda, que o v. acórdão não se manifestou de forma suficiente acerca da aplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC em caso de título ilíquido, o que comprometeria a fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, do CPC, razão pela qual, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia atinente à liquidez do título executivo, concluindo pela possibilidade de apuração da obrigação mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de liquidação prévia. A mera discordância da parte quanto ao entendimento adotado não se confunde com omissão ou contradição.

Ademais, não há incompatibilidade lógica entre a fundamentação e a conclusão adotada. A decisão embargada foi clara ao reconhecer a liquidez do título, afastando expressamente a tese de iliquidez suscitada, com base em interpretação adequada do título executivo judicial.

Em que pese os fundamentos dos embargantes, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, como se verifica do acórdão, não houve
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo, onde os recorrentes pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...) 4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1038425-41.2021.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024).

Por fim, os embargados
requereram a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025